Tribunal: TJMT
Processo: 1024781-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024781-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSIANE ZANETTE - CPF: 801.922.461-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado)).

E M E N T A

Egrégia Câmara;

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSURGÊNCIA ACERCA DA
VALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS E ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO CRÉDITO – MATÉRIAS QUE NÃO FORAM ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
- INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente. 2 . A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 3 . Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada
. (N.U 0001011-03.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA Câmara;

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, o qual deferiu a medida requerida por Josiane Zanette, sendo determinado que a requerida suspendesse a cobrança da multa aplicada no Processo Administrativo nº 109652/2018/SEMA, instaurado mediante a lavratura do Auto de Infração nº 1041D, promovendo-se a imediata liberação da área rural denominada Fazenda Goiabeira, interditada pelo Termo de Embargo nº 0515D, até o julgamento de mérito da presente ação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões, aduz o agravante que, na origem, cuida-se de ação anulatória ajuizada por Josiane Zanette em face do Estado de Mato Grosso, no âmbito da qual a parte autora pretende que seja reconhecida a nulidade do Processo Administrativo nº 109652/2018/SEMA e, por consequência do Auto de Infração nº 1041D e do Termo de Embargo nº 0515D.

Assevera que, da análise do processo administrativo n. 109652/2018 (id. 128690606 - Pág. 1), colacionado aos autos pela própria autora nos autos de origem, verifica-se que o auto de infração n. 1041D e o termo de embargo n. 0515D foram lavrados em decorrência da detecção de infração ambiental
“Por desmatar a corte raso de 777,5899 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório 0054/CFFL/SUF/SEMA/2018” e “Por apresentar informação falsa no Sistema de Cadastro Ambiental Rural, conforme Relatório Técnico n° 0054 CFFL/SUF/SEMA/2018”
, sendo identificada a proprietária da área como sendo Josiane Zanette.

Argumenta que, resta comprovada tanto a materialidade quanto a autoria das condutas delitivas, razão pela qual não procedem as alegações da requerente/agravada de ilegitimidade passiva e de ausência de nexo de causalidade.

Combate o questionamento da requerente, ora agravada, acerca da validade de atos administrativos praticados de acordo com o princípio da legalidade que, afirma que justamente por essa razão, são revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração. Diante de tais atributos que revestem os atos administrativos, recai sobre os requerentes o ônus de demonstrar um possível erro da Administração Pública.

Afirma que, não há falar na ocorrência da prescrição e nem da decadência do crédito.

Consigna ainda, que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a paralisar a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido. (id. 187997673)

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões, e requer seja negado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento e seja mantida decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. (id. 190848690)

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer emitido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento. (id. 195884688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Cumpre salientar, inicialmente, que em matéria de agravo de instrumento, somente se discute o acerto ou desacerto do ato hostilizado, não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum causae
, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e supressão de instância.

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 1002430-07.2023.8.11.0005 ajuizada por Josiane Zanette, deferiu a
medida de urgência pleiteada pela parte autora, reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada e determinou que o

requerido, ora agravante, suspenda a cobrança da multa aplicada no Processo Administrativo nº 109652/2018/SEMA, instaurado mediante a lavratura do Auto de Infração nº 1041D, promovendo-se a imediata liberação da área rural denominada Fazenda Goiabeira, interditada pelo Termo de Embargo nº 0515.

Transcrevo trecho da decisão combatida – id. 128744712 autos referência:

“(...) Ante o exposto,
DEFIRO
a medida de urgência pleiteada pela parte autora e
DETERMINO
que a requerida suspenda a cobrança da multa aplicada no Processo Administrativo nº 109652/2018/SEMA, instaurado mediante a lavratura do Auto de Infração nº 1041D, promovendo-se a imediata liberação da área rural denominada Fazenda Goiabeira, interditada pelo Termo de Embargo nº 0515D, até o julgamento de mérito da presente ação, no prazo de 05 (cinco) dias.

INDEFIRO
o pedido de recolhimento das custas processuais ao final do processo, contudo,
AUTORIZO
desde já, se pugnado, o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, de acordo com o art. 468, §7º da CNGC.

Acerca da matéria, preceitua o art.468, §7º da CNGC que “§ 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.”

Nesse diapasão, deverá o autor recolher as custas em 06 (seis) parcelas, comprovando nos autos, devendo a primeira se iniciar em até 05 (dias) corridos da intimação da presente decisão, data em que se vencerão as demais parcelas, sob pena de extinção anômala do feito, nos termos do disposto no art.468, 13º da CNGC. Se recolhida a primeira parcela, proceda-se ao cumprimento do feito; certificando-se a cada mês se houve o competente recolhimento, fazendo imediata conclusão em caso negativo para providencias.

No mais, atente-se o autor que “§ 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.”.

Nos termos do artigo 334 do NCPC,
remeta-se
o presente feito ao
CEJUSC
, para que, designe audiência de conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador.

Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para homologação.

Caso não alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.

Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.

Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.

Sem prejuízo do exposto, intime-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.”

Cumpre contextualizar, na origem, trata-se de ação anulatória, ajuizada pela Sra. Josiane Zanette, com o fito de obter a anulação do auto de infração e termo de embargo lavrados em decorrência do desmate ilegal de cerca de 777 hectares praticado em seu imóvel rural.

Em suas razões o Ente Público Estadual insurge acerca do reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada,
confirma a validade de atos administrativos praticados, bem como alega que não há falar na ocorrência da prescrição e nem da decadência do crédito.

Pois bem.

Em análise, vislumbro que consta da inscrição no CAR – Cadastro Ambiental Rural datado de 28/08/2017 como proprietária da Fazenda Goiabeira a agravada – Josiane Zanette. (id. 128690606 autos referência).

Verifico ainda que, consta do relatório técnico emitido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA nº 54/CFFL/SUF/SEMA/2018 a propriedade Fazenda Goiabeira com proprietária Josiane Zanette.

Registre-se que, o auto de infração foi lavrado em data de 06/03/2018 - id. 128690606 autos referência.

Nesse contexto,
a jurisprudência permite que as obrigações ambientais sejam cobradas tanto do proprietário da área quanto do possuidor atual ou possuidor anterior, a critério do credor, devido à sua natureza
propter rem
. Esse entendimento foi consolidado na Súmula 623 do STJ.

Os documentos apresentados comprovam que a agravada exercia a posse sobre a área em questão, o que torna sua participação no processo legítima. Além disso, é importante lembrar que os atos administrativos emitidos pelo SEMA têm presunção de legalidade e veracidade, o que significa que o requerido deve figurar no polo passivo até que essa presunção seja desmentida por prova contrária.

Destarte, as obrigações em matéria ambiental são de natureza
propter rem
, ou seja, ficam vinculadas à propriedade e se torna despicienda a aferição do efetivo causador do dano.

Referente à tutela do meio ambiente, a responsabilidade do poluidor/degradador é objetiva, portanto, independe de culpa, além de possuir natureza
propter rem
, bastando para tanto, a posse ou a propriedade da área danificada, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei n. 6.938/1981,
in verbis
:

Art. 14 - (...);

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
(Destaquei)

Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ao preceituar que
“a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível responsabilizar também o atual proprietário por danos provocados por condutas derivadas dos proprietários antigos”
(REsp 1635455/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN. Segunda Turma. DJe 26/08/2020).

Tal fundamento está em linha ao enunciado sumular nº. 623, do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste e. Tribunal. Vejamos:

“Súmula nº 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”
.

Concernente a matéria, foram publicadas as seguintes teses pelo STJ no ano de 2015:

Tese 3: Não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador.

Tese 7: Os responsáveis pela degradação ambiental são co-obrigados solidários, formando-se, em regra, nas ações civis públicas ou coletivas litisconsórcio facultativo.

Tese 9: A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem.

Tese 10: A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar.
(Destaquei)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).
(N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DANO AMBIENTAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDEPENDENTE DE CULPA
– OBRIGAÇÃO DE NÃO DESMATAR ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPENTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.
2. Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.
3. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental”
(TJMT - N.U 1002734-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

E ainda, a jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO E O ARRENDATÁRIO.
Em evidenciada a supressão de vegetação nativa, deverão o causador do dano (arrendatário) e o proprietário da área, efetuar o plantio das espécies nativas sugeridas pelo órgão do Ministério Público no próprio local da área degradada, conforme sentença. Obrigação propter rem. Responsabilidade objetiva e solidária entre o proprietário e o arrendatário das terras.
RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70079698916, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 27/02/2019).(TJ-RS - AC: 70079698916 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 27/02/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2019) (Destaquei)

O Código Florestal em vigor (Lei 12.605/2012) em seu artigo 2
o
, parágrafo 2
o
, estabelece:
“As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.
Ou seja, a legislação ambiental brasileira consagrou, expressamente, a natureza
propter rem
da responsabilidade civil ambiental.

Assim, a norma estabelece que a responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente, por ser objetiva, não depende de qualquer consideração subjetiva a respeito do causador do dano. O proprietário do imóvel, têm a obrigação de recuperá-lo, e esse encargo não se sujeita ao fato de ter sido o próprio proprietário, o possuidor ou terceiro.

Diante disso, acolho a preliminar para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada.

Quanto
a validade de atos administrativos praticados, e suposta ocorrência da prescrição e decadência do crédito, observo que os assuntos não foram analisados pelo juízo singular, diante disso, deixo de apreciá-las para não incorrer em supressão de instância e na violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Com efeito, a análise das matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, é indispensável que não ocorra supressão de instância.

Ante o exposto,
em consonância com

o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a legitimidade da agravada no polo passivo da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024